Tribunal: TJDFT
Processo: 0702225-81.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 600.663-RS. SUPERAÇÃO DA TESE QUE EXIGIA PROVA DO ELEMENTO VOLITIVO. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
2. Se a instituição financeira cancela o cartão de crédito consignado, mas passa a deduzir do contracheque do autor o valor do seguro prestamista relativo ao cartão, merece prestígio a sentença que determinou a restituição em dobro do valor indevidamente descontado, deduzido da quantia já restituída pela instituição financeira.
3. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.” (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.).
4. Se o valor descontado não era significativo a ponto de comprometer o orçamento do autor (R$40, aproximadamente, ID 42560767), se a empresa promoveu a restituição e se a pretensão do autor diz respeito à correção monetária e a dobra do valor indevidamente cobrado, não se avistam nos cenários os elementos necessários para a configuração do dano moral.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
6. Sem custas e sem honorários.